Tribunal: TJDFT
Processo: 0754257-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL – GDRRS Número do processo: 0754257-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 180602790 proferida, nos autos da Liquidação c/c Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, n. 0719427-47.2022.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Determinada a suspensão do presente recurso até o julgamento do IRDR 21 TJDFT. Apresentado requerimento de chamamento do feito à ordem (ID 61437668). O chamamento do feito à ordem é ato processual com o objetivo de corrigir alguma conduta que vá de encontro às normas do rito processual e organização do mesmo ou inversão tumultuária do processo e pressupõe a existência de vício processual, e nos termos do art. 139, IX do CPC cabe ao Juízo prosseguir com o saneamento e organização do processo. Conforme explica Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022: IX: 22. Saneamento de nulidades e suprimento de pressupostos. A intenção deste inciso parece ter sido a de deixar expresso que o juiz tem total autonomia para solucionar, ex officio, questões ligadas a nulidades e pressupostos processuais. Nesse sentido, se verifica que o chamamento do feito à ordem não é a via ordinária correta para que a parte possa requerer o saneamento de qualquer eventual erro in procedendo ou in judicando que alegue afetar a tramitação processual hígida. Há instrumentos processuais adequados para tais situações, e que, inclusive, se restringem pelas próprias barreiras legais existentes, como a preclusão e a inadmissibilidade, por exemplo. Diante do exposto, nada a prover quanto ao requerimento de ID 61437668. Intime-se. Brasília,17 de julho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator